Tribunal: STF
Processo: RHC 254827
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ADULTERAÇÃO DO SINAL 
DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por João Alves da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 20.2.2025 a 26.2.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 938.747/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente foi condenado à pena de seis anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de vinte e quatro dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos incs. I e IV do § 4º do art. 155 (furto qualificado) e no 
art. 311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo).



    Interposta apelação, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento ao recurso da acusação, redimensionando a pena para sete anos, um mês e vinte e dois dias de reclusão e vinte e cinco dias-multa, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TENTATIVA DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ADULTERAÇÃO 
DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 
(ARTS. 155, § 4º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. ART. 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE ENCONTRADO EM POSSE 
DE UM AUTOMÓVEL COM PLACA IDENTIFICADORA PERTENCENTE A OUTRO, APÓS BUSCAR CONSUMAR 
A SUBTRAÇÃO DE VALORES DE UMA AGÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A POSSE DO BEM. ÁLIBI NÃO COMPROVADO, 
ÔNUS QUE INCUMBIA À DEFESA, NOS TERMOS 
DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SATISFAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO NECESSÁRIO AO APERFEIÇOAMENTO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PLEITO DEFENSIVO DE EXCLUSÃO DOS VETORES CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. AGENTE QUE PRATICA O ILÍCITO ENQUANTO CUMPRE PENA POR OUTRO DELITO. CULPABILIDADE CORRETAMENTE NEGATIVADA. PRÁTICA DA INFRAÇÃO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, EXPERTISE DO ACUSADO E QUALIFICADORA REMANESCENTE (CONCURSO DE PESSOAS) QUE JUSTIFICAM O INCREMENTO DA PENA A TÍTULO DE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACRÉSCIMOS MANTIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS FRACIONÁRIOS UTILIZADOS PARA SOPESAR NEGATIVAMENTE OS ANTECEDENTES 
E A REINCIDÊNCIA. ACOLHIMENTO. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES QUE AUTORIZAM A ADOÇÃO DO CRITÉRIO ESCALONADO, NA PROPORÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) PARA CADA VETOR, DIANTE DA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 2 (DUAS) CONDENAÇÕES EM CADA FASE DA DOSIMETRIA. OPERAÇÃO QUE REDUNDA, TAMBÉM, NA COMPENSAÇÃO PARCIAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL, DIANTE DA MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. AJUSTES REALIZADOS. DEMAIS ASPECTOS DA SENTENÇA MANTIDOS. RECURSOS CONHECIDOS NÃO PROVIDO O DA DEFESA E PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO" 
(e-doc. 28).



    3. Em 20.8.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 938.747/SC no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas (e-doc. 46).



    Em sessão virtual de 20.2.2025 a 26.2.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça desproveu o agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, no qual se buscava a absolvição do réu pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, alegando-se inversão do ônus da prova.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus é a via adequada para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do réu, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.



    III. Razões de decidir



    3. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que demandam o revolvimento do conjunto fático-probatório, sendo inviável na via eleita.



    4. As instâncias ordinárias entenderam, de forma fundamentada, que havia provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.



    5. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a troca de placas de veículo automotor configura o crime previsto no 
art. 311 do Código Penal.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo desprovido. Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não é a via adequada para a apreciação de alegações que demandam o revolvimento do conjunto fático-probatório. 2. A troca de placas de veículo automotor configura o crime previsto no art. 311 do Código Penal’” (e-doc. 62).



    4. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o Magistrado sentenciante e o TJSC invocaram inconstitucionalmente a inversão do ônus da prova para condenar/manter a condenação do paciente. E não se tratou de mero obter dictum: a inversão do ônus da prova constituiu a espinha dorsal da fundamentação contida na sentença e no acórdão, sem a qual a condenação e sua manutenção não seriam possíveis” (fl. 5, e-doc. 73).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, absolver o paciente da prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311, caput), em virtude da condenação baseada em ilegal inversão do ônus da prova” (fl. 7, e-doc. 73).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões e pede o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 92).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA PARA FINS DE ABSOLVIÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA AUSENTES. NÃO CONHECIMENTO.



    1. A incognoscibilidade do writ não é passível de recurso ordinário, pois, nos termos do art. 102/CF, é cabível recurso ordinário para o STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.



    2. A análise das questões veiculadas acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102/CF.



    3. Habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar absolvição.



    - Parecer pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus, assim como pela não concessão da ordem de ofício, dada a inexistência de requisitos legais” (e-doc. 97).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Pretende-se, neste recurso ordinário em habeas corpus, a absolvição do paciente pela prática do delito previsto art. 311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo), com o argumento de que a condenação baseou-se na indevida inversão do ônus da prova.



    7. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 938.747/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou conhecimento ao agravo regimental. Quanto ao pedido de absolvição, confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, com menção ao julgamento pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “(...) No caso, a condenação pelo crime em questão foi assim mantida no acórdão impugnado:



    ‘Da análise dos autos, tem-se que, não obstante os argumentos apresentados por ocasião das Razões Recursais, os elementos produzidos não deixam dúvidas quanto à prática, pelo Acusado, do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Isso porque, restou demonstrado que o Apelante, acompanhado por agentes não identificados, encontrava-se em posse do automóvel Citröen C3, placa MDL3005, com sinais identificadores adulterados, mais especificamente as placas originais, que foram substituídas por outra, de número MAV0591, pertencente a um veículo Renault/Clio, sem autorização do órgão competente. Neste sentido, o Laudo Pericial acostado no evento 15, consigna que 'o veículo encontrava- se com as placas falsas MAV0591, porém não apresenta sinais de adulteração nos seus elementos identificadores de chassi e motor, e se trata originalmente do automóvel CITROEN/ C3 GLX 14 FLEX placa MDL3005 (Joinville-SC)'.



    Tal circunstância, por si só, autoriza a prolação do Édito condenatório, sobretudo porque não apresentada justificativa plausível, e de acordo com o entendimento deste Órgão Fracionário 'deve ser mantida a condenação do acusado, pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, se ele é flagrado na posse de automóvel oriundo de roubo cometido poucos dias antes e que portava placas frias, e não apresenta documentação ou justificativa plausível para 
essa conduta. (TJSC, Apelação Criminal n. 0002380-54.2018.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 20-09- 2022).



    No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que 'a conduta consistente na troca de placas de veículo automotor configura o crime previsto no art. 311, caput, do Código Penal, tendo em vista a adulteração dos sinais identificadores' (HC 306.507/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015). Assim, é irrelevante para a caracterização da prática delituosa o fato de o Apelante não ter sido flagrado enquanto realizava a alteração ilegal ou em poder de ferramentas usuais para tanto.’



    Portanto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam de forma fundamentada ser o réu autor do delito em questão, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.



    Outrossim, como bem destacado pelo Tribunal a quo, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que ‘A conduta consistente na troca de placas importa em adulteração do principal sinal identificador externo do veículo automotor, adequando-se à figura típica prevista no art. 311 do Código Pena’ (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.908.093/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023)” (e-doc. 63). 



    8. O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça 
harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal no sentido de “configura(r)-se o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311 do Código Penal, a prática dolosa de adulteração e troca das placas automotivas, não exigindo o tipo penal elemento subjetivo especial ou alguma intenção específica” (HC n. 108.097, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.6.2012).



    Nesse sentido, para rever as conclusões das instâncias judiciais anteriores em relação à autoria do delito, afastando-se as premissas assentadas pelos órgãos competentes, seria necessário reexame de fatos e provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.567-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.5.2023).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menores. Nulidade. Supressão de instâncias. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A alegação do paciente acerca da nulidade do reconhecimento não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 208.012-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INADMISSÍVEL EM HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Não cabe ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição por ausência de prova da autoria e materialidade delitiva –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (RHC n. 205.602-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.2.2022).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. MAJORANTE. CONCURSO DE PESSOAS. CORRÉU INIMPUTÁVEL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I – No caso sob exame, o STJ não conheceu do pedido de absolvição por insuficiência de provas ao entendimento de que a análise da questão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em habeas corpus. Essa orientação está em perfeita consonância com o entendimento deste Tribunal. Precedentes. II - A circunstância de ser o corréu inimputável não ilide a incidência da majorante do concurso de agentes no crime de roubo. III – A presença de mais de um agente, seja ele maior ou menor de 18 anos, contribui para uma maior intimidação da vítima, o que aumenta, por conseguinte, a gravidade da empreitada criminosa. Precedente. IV – Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 113.383, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.11.2012). 



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora